Tribunal: STF
Processo: AI 702280
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO
   AUTOMOTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   279/STF.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que
   chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos
   da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de
   acordo com a Súmula 279/STF.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.